Tribunal: STF
Processo: RE 1475000
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR PROVIDOS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NONAGÉSIMO COM A COBRANÇA ANTECIPADA DA TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL DE RECIFE nº 18.274/2016. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo município de Recife, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos opostos à execução fiscal de número 0803122-69.2022.4.05.8300, ajuizados em desfavor da União, para decretar a inexigibilidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), referente à competência 2017. Fundamenta a embargante, que, ao substituir a unidade de indexação monetária por fator de enquadramento imobiliário (de UFIR para URSD), a cobrança em questão teria violado os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal, da vedação ao confisco, da proporcionalidade e razoabilidade.



    2. Em suas razões, o apelante sustenta que, entre a data da publicação da nova lei municipal (Lei 18.274/ 2016), em 25.11.2016, e o lançamento da TRSD, contam-se 97 dias, e que, por isso, não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Alega que não houve lançamento em 01/01/2017, mas a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, até 10/02/2017, por liberalidade do sujeito ativo tributário.



    3. Cuida-se, nos autos, de verificar se, ao instituir da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), substituindo unidade de indexação monetária por fator de enquadramento imobiliário (de UFIR para URSD), por meio da Lei municipal de Recife 18.274/2016, foram observados os princípios constitucionais tributários, em particular, o princípio da anterioridade nonagésima.



    4. A Lei municipal de Recife 18.274/2016, substituiu a Taxa de Limpeza Pública prevista no Código Tributário de Recife pela mencionada Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), instituindo novo tributo, ao modificar a hipótese de incidência no artigo 62, e alterar, no artigo 65, a base de cálculo da antiga Taxa de Limpeza Pública, até então prevista no Código Tributário daquele município.



    5. A citada Lei Municipal nº 18.274/2016, foi publicada em 25/11/2016. No caso em apreço, conforme destacado pelo juízo sentenciante, a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que embasa o feito executivo, "exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016."



    6. Verifica-se, que houve instituição do tributo, ou seja, da TRSD, pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, com inobservância o princípio da anterioridade nonagesimal. É que, nos termos do art. 150, III, 'c', da CF/1988, a mencionada taxa, somente poderia ser exigida, com o aumento previsto na Lei Municipal nº 18.274/2016, noventa dias após sua publicação, ou seja, após a data de 27/02/2017.



    7. Precedente da Quarta Turma deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região: PROCESSO Nº: 0817448-05.2020.4.05.8300 - APELAÇÃO CÍVEL.APELANTE: UNIÃO FEDERAL.APELADO: RECIFE PREFEITURA. RELATOR: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho - 4ª TURMA.



    8. Não provimento da Apelação do Município de Recife.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente